Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO RECEBIDO POR POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento ao erário, referente a valores pagos simultaneamente ao réu e à sua esposa, ambos militares do DF, a título de auxílio-moradia majorado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição de valores recebidos a título de auxílio-moradia quando pagos com base em interpretação equivocada da legislação por parte da Administração Pública; e (ii) verificar se, na hipótese, incide a presunção de boa-fé do militar, apta a afastar o dever de devolução dos valores percebidos.
III. Razões de decidir
3. ‘Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público’ (Tema Repetitivo 531/STJ).
4. No caso, os pagamentos realizados ao recorrido decorreram de interpretação equivocada da legislação pela própria Administração Pública, a qual permaneceu vigente mesmo após a emissão do Parecer no 1.638/2010-PROPES/PGDF. Embora este tenha reconhecido a irregularidade do pagamento em duplicidade a cônjuges militares, a Polícia Militar do Distrito Federal não o acatou de imediato. O equívoco interpretativo somente foi corrigido anos depois, com a instauração da Comissão no 002-2020/DGP, constituída para dar cumprimento ao Acórdão TCU no 13130/2019.
5. Pagamentos efetuados com base em interpretação equivocada da legislação pela Administração Pública geram presunção de boa-fé do recebimento, afastando o dever de devolução.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC/02, art. 884; CPC/2015, arts. 85, §§ 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.244.182/PB, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.10.2012 (Tema 531); STJ, REsp 1.769.209/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1009); TJDFT, Acórdão 2026437, 0718895-05.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 29.07.2025, DJe 08.08.2025; TJDFT, Acórdão 1998137, 0710718-52.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 03.06.2025.